Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-34.2010.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008570-34.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (EMBARGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (EMBARGADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (EMBARGANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (EMBARGANTE), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (EMBARGANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (EMBARGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (EMBARGANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (EMBARGANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADESIVO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO ADESIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A pretensão é de revisitação, ou quem sabe abrir possibilidade de interposição de recurso às cortes superiores, pois se entendeu, em suma, que a matéria sobre a justiça gratuita não é vinculada ao ‘mundo dos fatos’, de modo que insuficiente a caracterizar sucumbência recíproca.

2- Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008570-34.2010.8.11.0004

EMBARGANTES: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADOS: IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA LTDA

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração e não conhecimento de recurso adesivo de
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA,
bem como que manteve a improcedência do pleito em Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como os demais termos do acórdão embargado, no que se refere ao recurso de apelação da parte requerida.

A parte embargante afirma que, “
ao analisar matéria de ordem pública e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos para análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Adesivo interposto, não se atentou o e. tjmt que estes embargantes desta oportunidade (Demilson e Rosa) sairam vencedores na primeira instânia no tocante ao pedido de justiça gratuita, o que afasta por si, e per si, a premissa equivocada e omissa quanto a convicção deste e. TJMT da suposta ocorrência de sucubência total impeditiva do cabimento do recurso adesivo”.

Aduz que, “
em observância aos milhares de precedentes do C. STJ, os únicos requisitos de admissibilidade do Recurso Adesivo, são os constantes do art. 997, §2º do CPC, podendo a parte recorrente, valer-se do recurso, bastando que para tanto, tenha sucumbido em algum pleito da demanda, seja total ou parcial, posto que o recurso adesivo, seja então para permitir a parte sucumbente recorrer daquilo que perdeu
”.

Requer que “
seja acolhido o presente para que seja restabelecido o acórdão anterior que deu provimento ao Recurso de Apelação Adesivo, e manutenção dos honorários advocatícios elevados a 15% sobre o valor da causa
” (id. 150921669).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 151976187).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração e não conhecimento de recurso adesivo de
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA,
bem como que manteve a improcedência do pleito em Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como os demais termos do acórdão embargado, no que se refere ao recurso de apelação da parte requerida.

Em suma, a parte embargante diz que os embargos são omissos no que se refere ao fato de que se saíram vencedores quanto à justiça gratuita, em que pese sucumbentes no pleito de usucapião, o que lhes autorizaria a interposição do recurso adesivo pela sucumbência recíproca.

A pretensão é de revisitação, ou quem sabe abrir possibilidade de interposição de recurso às cortes superiores, pois se entendeu, em suma, que a matéria sobre a justiça gratuita não é vinculada ao ‘mundo dos fatos’, de modo que insuficiente a caracterizar sucumbência recíproca.

Eis o voto, em suma:

“[...] A ação foi ajuizada por DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA contra N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI e IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA LTDA, em que se julgou improcedente o pedido de usucapião.

Após a sentença, apenas a parte VENCEDORA/requerida recorreu, qual seja N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, pedido a aferição da questão referente à justiça gratuita aos autores/sucumbente. Tão apenas isso (id. 119937986).

Intimados para apresentarem contrarrazões, a parte autora aproveitou da oportunidade para interior recurso adesivo, em que devolveu a matéria referente à usucapião, que havia sido julgada improcedente (id. 119938003).

Ao apreciar os recursos, esta Câmara reformou a sentença, reconhecendo o direito dos autores à usucapião, e afastando o deferimento de justiça gratuita a eles deferida. Eis a parte dispositiva:

“[...] Ante o exposto, PROVEJO o recurso dos autores e julgo procedente o pleito de usucapião do imóvel objeto de litígio.

PROVEJO EM PARTE o recurso da parte requerida e reformo a sentença no ponto que defere a justiça gratuita aos autores.

Condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

Intime-se os requerentes para recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro.

É como voto.” (id. 136418170).

Eis a ementa:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – USUCAPIÃO – EXERCÍCIO DA POSSE SEM INTERRUPÇÃO, OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI DEMONSTRADO – AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO PELA PARTE REQUERIDA – IMÓVEL DIVERSO – FEITO EXTINTO SEM MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – JUSTIÇA GRTUITA – QUESTÃO PRECLUSA – INDEFERIMENTO AOS AUTORES – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

1- A preliminar de não conhecimento do recurso adesivo não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. A alegação de ofensa é genérica, sem se apontar qualquer trecho desconexo.

2- Demonstrada a posse do imóvel por período superior ao previsto no art. 1.238, parágrafo único c/c art. 2.029 do CC/02, sem interrupção ou oposição, deve ser reconhecida a usucapião.

3- A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda possessória não tem o condão de interromper a posse para fins de usucapião.

4- Já tendo sido analisada e indeferida a justiça gratuita e não sendo interposto recurso de agravo de instrumento, ocorreu preclusão pro judicado, pois o art. 505 do CPC estabelece que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”.

5- “A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo”. (AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

A parte requerida embarga do resultado do acórdão e diz que, “nos termos do art. 997, §1º, do CPC, a interposição do recurso de apelação adesiva está umbilicalmente conexa à existência de sucumbência recíproca, ou seja, para que um sujeito processual possa aderir ao recurso de outro é necessário que esse outro também tenha sucumbido, leia-se: efetivamente sucumbido”.

A questão não foi levantada em outro momento, apenas agora.

Entretanto, a questão referente à admissibilidade recursal é de ordem pública e pode ser levantada a qualquer momento.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à petição que, antes do julgamento virtual, informou acerca da prolação de sentença na ação de origem, que levou à perda superveniente do objeto recursal – Reconhecimento da prejudicialidade do Agravo de Instrumento - Informação prestada pela Serventia de que não teve conhecimento da referida petição pelo fato de ter sido iniciado o julgamento virtual antes de seu protocolo –
Necessidade de se anular o Acórdão embargado, eis que os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública
– Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos e determinação.” (TJ-SP - EMBDECCV: 22750554120208260000 SP 2275055-41.2020.8.26.0000, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 23/04/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL SÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DEVEM SER APRECIADOS A QUALQUER TEMPO, POR QUALQUER INSTÂNCIA – DESERÇÃO DA APELAÇÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O art. 1007, caput, do CPC determina que o recorrente deverá comprovar , no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2.
A questão relativa à admissibilidade dos recursos é de ordem pública e como tal pode ser analisada a qualquer tempo, mesmo que não tenha sido objeto de decisão anterior pelo Órgão Colegiado, o que autoriza que posse ser objeto de apreciação em embargos de declaração
. 3. Diante disso e do fato de que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e o comprovante do pagamento das custas e do porte de retorno deve acompanhar a petição do recurso de apelação, não tendo o recorrente comprovado tal recolhimento, embora intimado para tanto, o sua apelação não pode ser conhecida, cabendo o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.” (TJ-MS - ED: 14106087220178120000 MS 1410608-72.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019).

O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, nos termos do art. 997, §1º, do CPC:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º
Sendo vencidos autor
e
réu
, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”

Veja-se que o legislador utilizou a conjunção “e”, de modo que
ambos
DEVEM ser vencidos em determinada parte dos pleitos para que o recurso adesivo posse ser interposto e conhecido.

O recurso adesivo não serve para socorrer a parte que perdeu o processo. Para isso, serve a apelação cível. O recurso adesivo nasce quando a parte que sucumbiu afere que a outra parte, também sucumbente, interpôs apelação, buscando a reforma da sentença.

Com isso, pretendeu-se diminuir a interposição de recursos quando as partes estão, de certo modo, satisfeitas ou confortáveis com o que foi sentenciado, para que não seja necessária a interposição de apelação para se socorrer caso a outra parte apelasse (interposição por prudência). Se uma das partes não apela, a outra não se preocupa em apelar, se está satisfeita. Entretanto, sendo ambas sucumbentes e uma apela, a outra, que estava confortável e também sucumbiu, pode interpor o recurso adesivo.

Conforme entendimento do STJ, “a ‘sucumbência recíproca’ deve ser compreendida sob o enfoque da existência de interesse recursal da parte, ou seja, da aferição se a parte deixou de ‘obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo’”. (REsp n. 1.854.670/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

No caso dos autos, a parte
requerida, vencedora
quando da prolação da sentença, conseguiu o que queria com o processo, pois o pleito de usucapião foi julgado improcedente e a parte autora condenada em custas e honorários.

Entretanto, a questão devolvida ao TJ não era vinculada ao “mundo dos fatos” ou ao “bem da vida”, mas apenas em relação ao deferimento da justiça gratuita aos
autores, sucumbentes
. Inclusive, a parte requerida se saiu vencedora neste ponto em sua apelação, tendo o benefício sido revogado por esta Câmara.

Ocorre que a parte autora se aproveitou da apelação, que versava sobre justiça gratuita, e devolveu o que seria o pleito que se saiu sucumbente, qual seja a matéria sobre a usucapião, que alteraria o “mundo dos fatos”.

Nestes casos, como não houve sucumbência recíproca, já que a parte requerida se saiu integralmente vencedora, não pode o recurso adesivo ser conhecido, pois é condicionado a sucumbência de ambas as partes. Sendo redundante, “Sendo vencidos autor
e
réu”, na forma do art. 997, §1º, do CPC, é que é cabível o recurso adesivo.

Neste sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CABIMENTO DE RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL. 1. RECURSO ESPECIAL DE CMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 1.1. Controvérsia em torno do interesse recursal da parte demandante, ora recorrente, na interposição, na origem, de recurso adesivo contra sentença de improcedência, que fora objeto de apelação pela parte demandada para impugnar o valor dos honorários advocatícios. 1.2.
Consoante o art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo.
Precedente da Corte Especial. 1.3. No caso, inobstante a improcedência do pedido formulado na petição inicial, a parte demandada possuía interesse recursal em postular a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor alegadamente aquém do previsto em lei. 1.4. Destarte, uma vez admitida a interposição da apelação principal, tem direito a parte autora de se valer do recurso adesivo, não estando obrigada a interpor a apelação de forma independente. Precedentes. 1.4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2.1. Provido o recurso especial da parte contrária, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do julgamento do seu recurso, fica prejudicado o exame da presente pretensão recursal. 2.2. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 3. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO E SEGUNDO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.” (STJ - REsp: 1854670 SP 2019/0380992-0, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 269, V, DO CPC). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA UNIÃO. APELAÇÃO PARA MAJORAR O PERCENTUAL ARBITRADO. RECURSO ADESIVO DA EMPRESA AUTORA PROVIDO, POR MAIORIA, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DA UNIÃO PROVIDO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. 1. Hipótese em que houve acordo entre as partes, Global Transporte Oceânico Ltda. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o que foi anuído pela União Federal. Ato contínuo, a autora desistiu da ação e reconheceu o direito em que ela se funda, ensejando a extinção do processo com julgamento do mérito, ancorado no artigo 269, V, do CPC. 2. Alega a recorrente violação ao artigo 500 do CPC, ao argumento de que que foram preenchidos os requisitos necessários para a interposição de recurso adesivo, uma vez que "embora tão somente a ora recorrente tenha sido condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a recorrida também sucumbiu, na medida em que não logrou êxito em obter a condenação no patamar que pretendia" (fls. 576). 3. Nesse contexto, percebe-se, conforme afirmado pelo acórdão recorrido, que não houve sequer vencido e vencedor na demanda quando da prolação da sentença, que extinguiu o feito diante do reconhecimento do direito em que se funda a ação; tampouco houve sucumbência recíproca, mesmo diante do fato de o juiz de primeiro grau ter fixado os honorários advocatícios em sede de embargos declaratórios, já que a condenação recaiu exclusivamente sobre a empresa ora recorrente, sendo esta a única sucumbente nos autos quanto ao ponto. Seja por um ou por outro argumento, o fato é que
não houve sucumbência recíproca capaz de ensejar o cabimento de recurso adesivo.
Isso porque o reconhecimento do direito em que se funda a ação equivale a um julgamento de mérito em favor do réu, de modo que a empresa autora é a única sucumbente nos autos. 4. Assim, sendo o objeto do recurso de apelação restrito à majoração da verba honorária, cuja condenação se deu em sede de embargos declaratórios e recaiu exclusivamente sobre a empresa ora recorrente, carece o recurso adesivo do seu pressuposto mais característico, ou seja, a sucumbência recíproca entre as partes, fato que implica o seu não conhecimento. 5.
Por fim, diante desse panorama e levando-se em consideração que o cabimento do recurso adesivo depende da existência da sucumbência recíproca, consubstanciada na sucumbência parcial do autor e o réu, o que não ocorreu nos autos, não há que se reformar o decisum impugnado
. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1109851 RJ 2008/0283260-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/08/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 03/09/2009).

A sucumbência integral da parte autora é clara e incontestável, de modo que o recurso adesivo não deveria ser conhecido, ou seja, o julgamento realizado com o provimento do adesivo, não deve prosperar, de modo que a manutenção da improcedência da usucapião é medida que se impõe.

Nos demais pontos, referentes ao provimento do recurso da parte vencedora/requerida, o acórdão deve ser mantido.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo dos autores DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, e mantenho a improcedência do pleito de usucapião, bem como os demais termos do acórdão embargado, no que se refere ao recurso de apelação da parte requerida.

Diante do retorno da sucumbência tal como estabelecida na sentença, majoro os honorários contra a parte autora para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023